Tribunal: TJSP
Processo: 1016352-79.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação revisional de contrato bancário. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade inexistente. 2. Não há de se falar em capitalização no caso de financiamentos em parcelas fixas, onde em regra os juros já são calculados de início e diluídos ao longo do prazo, portanto não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores. 3.

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação revisional de contrato bancário. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade inexistente. 2. Não há de se falar em capitalização no caso de financiamentos em parcelas fixas, onde em regra os juros já são calculados de início e diluídos ao longo do prazo, portanto não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores. 3. Substituição do Sistema Price de amortização pelo Método de Gauss. Inadmissibilidade. Não vislumbrado prejuízo ao mutuário no sistema de amortização pactuado, não se justifica sua substituição por outro que além de inovar o contrato reduz a taxa de retorno do mutuante. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016352-79.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante MARLI
CAMILO ROZA SORRENTINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Voto no 45.278
Apelação Cível n.o 1016352-79.2019.8.26.0477
Comarca: Praia Grande - 3a Vara Cível
Apelante: Marli Camilo Roza Sorrentino
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Vitor Gambassi Pereira
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação revisional de contrato
bancário. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade inexistente. 2. Não
há de se falar em capitalização no caso de financiamentos em parcelas fixas, onde
em regra os juros já são calculados de início e diluídos ao longo do prazo, portanto
não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores. 3. Substituição
do Sistema Price de amortização pelo Método de Gauss. Inadmissibilidade. Não
vislumbrado prejuízo ao mutuário no sistema de amortização pactuado, não se
justifica sua substituição por outro que além de inovar o contrato reduz a taxa de
retorno do mutuante. Recurso não provido.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 127/130, de relatório adotado, que condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 13%
sobre o valor atualizado da causa.
Apela a autora (fls. 132/144) manifestando-se, preliminarmente, pelo
cerceamento de defesa ante a necessidade de prova pericial contábil. No mérito impugna
a forma de amortização, com o pedido de substituição pelo Método Gauss. Entende ter
havido capitalização indevida de juros, bem como excesso na cobrança deles, acima da
média de mercado.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 147/171),
manifestando-se o apelado pela manutenção integral do julgado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
De início, não houve cerceamento de defesa, pois nenhuma prova
pertinente e relevante foi indevidamente dispensada. Nem cabia falar em perícia
genérica, tal como se esta pudesse ser uma espécie de “auditoria” para verificação de
alguma irregularidade nas relações entre as partes. Objeto da prova deve ser uma
alegação pormenorizada e precisa da parte que pretende sua realização, não cabendo à
Justiça procurar algo que não foi apontado de forma específica pelas partes.
Necessário ser entendido, de uma vez por todas, que a ação deve se
assentar em atos e fatos jurídicos afirmados ou negados, servindo a prova apenas como
meio de verificação das proposições que os litigantes formulam em juízo. A prova civil,
como explica EDUARDO COUTURE, “não é uma averiguação” e nem o Juiz civil é
um investigador da verdade, pois a este em regra não compete conhecer de outra prova
senão daquelas que lhe subministram os litigantes (Fundamentos del Derecho Procesal
Civil. 3a Ed. Buenos Aires: Depalma, 1966, p. 217-218).
Portanto, apenas para argumentar, só se poderia cogitar de eventual
perícia a partir de dados concretos, sendo imprestável mera referência genérica, pois é
sabido e ressabido que “o fato indeterminado, ou indefinido, é insuscetível de prova”
(MOACYR AMARAL SANTOS, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense,
IV vol., 3a ed., p. 35).
No mérito, o recurso não está a merecer qualquer provimento.
Vê-se dos autos que as partes celebraram contrato de financiamento de
veículo, no valor de R$ 88.519,15, para pagamento em 60 parcelas de R$ 1.885,58, cuja
taxa de juros chega a 0,95% ao mês e 12,29% ao ano.
Pois bem.
Com respeito aos juros pactuados, não há como tê-los por ilegais. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
contrário do que diz a autora, a taxa livremente pactuada se situa dentro dos parâmetros
de mercado para as operações dessa natureza (financiamento de veículo), nada havendo
nos autos que autorize concluir por qualquer abuso. Desproporção há, como exemplifica
o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “quando percentual avençado exacerbar uma
vez meia ao dobro ou triplo da taxa média de mercado” (STJ - AgRg no REsp
1.256.894/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J. 16/10/2012, DJe 29/10/2012 -
destaquei)
Portanto, não bastavam meras alegações genéricas a respeito de
abusividade de juros e nem, muito menos, que a taxa praticada teria superado a taxa
média de mercado. Essa taxa média de mercado, conforme já resolveu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça não significa teto, ou limite, mas mera referência:
“A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão
de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser
considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado
pelas instituições financeiras.”
(STJ - AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a
Turma, DJe de 1°.8.2011).
Relativamente à capitalização, é certo que não ocorreu, uma vez que o
financiamento foi em prestações fixas, onde sabidamente os juros já são calculados de
início e diluídos ao longo do prazo ajustado, portanto não havendo incidência de novos
juros sobre aqueles já vencidos.
Demais, ainda que se pudesse dizer de capitalização, ela seria permitida,
pois o negócio foi realizado após a edição da Medida Provisória no 1.963-17-/2000:
“CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS.
- É permitida a capitalização mensal nos contratos bancários celebrados
a partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36), desde que
pactuada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
(STJ - AgRg no AgRg no REsp 781.291-RS, Rel. Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, J. 13/12/2005, DJ de 06.02.2006, p. 283. No
mesmo sentido: AgRg no REsp 691.257-RS, Rel. Ministro JORGE
SCARTEZZINI, J. 20/10/2005, DJ de 21.11.2005, p. 252; AgRg no
REsp 588.447-RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, J. 11/10/2005,
DJ de 12.12.2005, p. 389; etc,).

Sem utilidade a discussão quanto à constitucionalidade, ou não, da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, pois referida norma foi reeditada pela Medida
Provisória no 2.170-36/2001, que foi perenizada com a Emenda Constitucional no
32/2001.

Ademais, referida disposição legal vem sendo seguidamente aplicada
pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
É permitida a capitalização mensal nos contratos bancários celebrados
a partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36), desde que
pactuada.” (STJ - AgRg no AgRg no REsp 781.291-RS, Rel. Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, J. 13/12/2005, DJ de 06.02.2006,
p. 283. No mesmo sentido: AgRg no REsp 691.257-RS, Rel. Ministro
JORGE SCARTEZZINI, J. 20/10/2005, DJ de 21.11.2005, p. 252; AgRg
no REsp 588.447-RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, J.
11/10/2005, DJ de 12.12.2005, p. 389; etc,).
Desse modo, as alegações genéricas de abusividade não servem para
fundamentar a alteração do negócio jurídico celebrado, pois a onerosidade excessiva
deve ser aferida de forma objetiva e não subjetiva, isto é, tendo por base o que existiria,
em análogas condições de tempo, lugar e meio, para qualquer outro devedor. Compete a
cada um avaliar o risco e as possibilidades próprias antes de celebrar o negócio a que se
propõe; ao Estado, a fiscalização contra os excessos, a desinformação e a indução do
consumidor ao engano. Ao Estado-Juiz, ainda, compete perceber “o quanto
indevidamente se espera do Judiciário soluções milagrosas, que importem no
esquecimento de que os valores contratuais são balizados por Leis que não podem ser
simplesmente ignoradas” (MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Sistema Financeiro da
Habitação, Soluções jurídicas e proposições para o futuro. Curitiba: Ed. Juruá, 2005,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
p. 11).
Por sua vez, a simples utilização do Sistema Francês de Amortização
(Tabela Price) não implica capitalização, pois dentro deste método, cada prestação
possui uma parte de juros e outra de amortização do capital principal. Assim, em cada
período (mês) considerado, parte de cada prestação paga os juros do saldo devedor
"zerando-o" e a outra parte restante dela é responsável pela "amortização" do saldo
devedor. No período subsequente, os juros serão novamente contados, mas somente
sobre o "capital amortizado", diminuindo-se, portanto os juros, e assim sucessivamente.
Bem por isso, ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES assevera: “Outro
assunto de relevância na Tabela Price é acerca do juro. Conforme afirmamos, a prestação é
composta de amortização e juros, ambos quitados mensalmente, à medida que ocorre o
pagamento, inexiste a capitalização, pois não são eles incorporados ao saldo devedor” (Temas
Controvertidos no Sistema Financeiro da Habitação
Uma Análise Jurídica do
Problema Matemático, Rio de Janeiro: Ed. e Liv. Jurídica do Rio de Janeiro, 2004, p.
29).
Justamente dessa conclusão, qual seja, a de que não há capitalização
de fato na situação trazida em concreto pela autora, motivo algum restaria para alterar
a forma de cálculo para o “Método de Gauss”, fórmula essa que, aliás, nunca se prestou
a representar sistema de amortização no mercado financeiro, data venia.
De acordo com abalizado ensinamento de JOSÉ DUTRA VIEIRA
SOBRINHO, os sistemas de amortização mais utilizados no Brasil são o “Sistema
Francês (Tabela Price), o Sistema de Amortização Constante (SAC) e o Sistema de
Amortização Misto (SAM). O primeiro é largamente utilizado em todos os setores financeiros e
de capitais, enquanto os dois últimos são mais utilizados pelo Sistema Financeiro de Habitação,
principalmente nas operações de financiamento para aquisição de casa própria” (Matemática
Financeira, 7a. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 220).
Demais disso, muito embora se admita que o Método de Gauss também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
se baseie na soma de termos de uma progressão aritmética (portanto orientado a uma
progressão linear), o fato é que interfere no cálculo da taxa de retorno. E esse número é
de tal importância que, uma vez não atingido, desestimularia o capitalista a “emprestar”
parcelado ao mutuário, engessando o mercado de crédito. Logo, a adoção do método
significa indevida ingerência na parte econômica do contrato, e, em última análise, na
autonomia da vontade dos contratantes.
Cabe ao próprio "mercado" ditar ao mutuante os limites de tal taxa de
retorno; ao julgador somente coibir-lhe o excesso, mas, mesmo assim, norteado pelo
próprio mercado.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, majorando os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator